Tribunal: TJBA
Processo: 0000057-60.2009.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000057-60.2009.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PUBLIO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

Advogado(s)
:
WAGNER SANTOS ALVES DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROCESSUAL PROLONGADA. FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1- Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de extinção de ação monitória com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito por longo período imputável à parte autora.

2- A questão em discussão consiste em verificar se a prolongada ausência de movimentação útil promovida pela autora, entre a apresentação da impugnação aos embargos monitórios e o posterior requerimento de prosseguimento do feito, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que a demanda se encontrasse em fase de conhecimento.

3- Constatado nos autos que a parte autora permaneceu por quase dez anos sem promover qualquer medida concreta destinada ao regular impulsionamento da demanda, resta caracterizada a inércia processual apta a ensejar a extinção do feito com resolução do mérito. A posterior manifestação da parte requerendo o prosseguimento da ação não possui o condão de afastar a desídia anteriormente consolidada ao longo do extenso período de paralisação processual. A pretensão deduzida em ação monitória submete-se ao prazo prescricional aplicável ao direito material discutido, não sendo admissível a perpetuação indefinida da demanda em afronta aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo. Mantida, assim, a decisão monocrática agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 0000057-60.2009.8.05.0075, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 25 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

IV